Tribunal: STF
Processo: RE 1553791
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 49, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO ESTATAL. ILEGALIDADE DA AÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.



    Consta dos autos, em síntese, que PEDRO JOSE OLIVEIRA SILVA foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo às penas de 6 anos, 6 meses e 22 dias, no regime fechado, além de 655 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (Doc. 23).



    Irresignado, o réu impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    O Min. Relator Sebastião Reis Júnior concedeu a “a ordem para anular as provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, bem como as provas delas decorrentes, e, em consequência, absolver o paciente das imputações feitas nos autos da Ação Penal n. 1500809-57.2022.8.26.0417” (Doc. 33, fl. 4). 



    A referida decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ, ao julgar agravo regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 49).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, então, interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e XI, da CF/88 (Doc. 55).



    Nas razões recursais, afirma que, “como havia delação específica, bem como houve a visualização de conduta completamente anormal, em que o recorrido, ao ver os policiais, encetou fuga, verifica-se que havia fundadas razões para a abordagem e busca pessoal, que resultou na apreensão de um tijolo de maconha, a ensejar a presunção de que houvesse mais drogas também no imóvel. Inexiste, portanto, a alegada nulidade. É cediço que o agente que comete o crime de tráfico de drogas permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, a prisão (ou apreensão) e a busca pessoal e domiciliar, se necessária” (Doc. 55, fl. 15).



    Argumenta que “[a] análise do presente caso repousa em fatos incontroversos que integram as decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias, especialmente no que diz respeito à possibilidade de ingresso de policiais no domicílio, quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (Doc. 55, fl. 18).



    Enfatiza que o STJ, “ao conceder a ordem de habeas corpus e anular as provas, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, X e XI, da Constituição Federal, dando dimensão incompatível e distinta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, impedindo completamente o exercício da atividade policial” (Doc. 55, fl. 28).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 55, fl. 29).



    Em juízo de retratação a Sexta Turma do STJ manteve a decisão (Doc. 80, fls. 1-2):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO ESTATAL. ILEGALIDADE DA AÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ QUE SE IMPÕE. 1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a Presidência deste Superior Tribunal, supondo que a decisão tomada no âmbito do habeas corpus estaria dissonante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da consolidação do Tema 280 de Repercussão Geral, encaminhou os autos para juízo de retratação. 2. Na espécie, após denúncia anônima, ao se dirigir ao endereço indicado, os agentes policiais lá encontraram o ora recorrido na calçada, o qual tentou empreender fuga, sendo contido e, em sua posse, foi encontrada maconha. No mesmo ato, os policiais afirmaram que o recorrido admitiu que guardava mais narcótico na casa dele. Procedida busca na moradia, encontraram, no interior de uma geladeira que ficava em uma “área de fora do imóvel”, um “tijolo” de 880 g de maconha e uma balança de precisão. 3. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, assentou que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 4. No tema n. 280, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 10/5/2016). 5. Necessidade de ratificação da tese firmada, uma vez que seus fundamentos se coadunam com os firmados pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte Superior de Justiça a respeito da questão, uma vez que não há nos autos informações claras e suficientes acerca da existência de fundada suspeita ou investigação prévia a respaldar a atuação policial no sentido de entrar em domicílio alheio sem autorização expressa e comprovada do morador. 6. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do Habeas Corpus n. 927.345/SP.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    No caso em questão, embora os policiais militares, com base em denúncia anônima, tenham tentado abordar o acusado — que fugiu e, após ser submetido a busca pessoal, foi encontrado com drogas — e, em seguida, tenham ingressado em sua residência onde localizaram outros materiais ilícitos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que tais circunstâncias não foram suficientes para legitimar a entrada no domicílio sem autorização judicial.



    A propósito, cito trecho da decisão proferida pelo Min. Relator no STJ, ao conceder monocraticamente a ordem de habeas corpus para anular as provas que sustentaram a condenação pelo Tribunal de apelação (Doc. 33, fls. 2-4), decisão mantida pela Sexta Turma do STJ (Docs. 49-50):



    Com efeito, a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, assentou que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022)



    Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.026.547/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/3/2023; AgRg no REsp n. 2.101.494/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 25/4/2024; e AgRg no HC n. 841.786/AP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 6/6/2024. 



    Erigida essa premissa, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se (fls. 29/30): 



    [...] 



    Inicialmente, cumpre ressaltar que não socorre a pretensão recursal o argumento de que a diligência policial foi irregularmente realizada, sem que os agentes públicos estivessem portando o indispensável mandado de busca que servisse à legitimação do ingresso na moradia de Pedro José. 



    Isso porque, conforme veremos a seguir, o policial militar João Alex Flor Nogueira, responsável pela prisão do réu, rememorou nas ambiências inquisitiva e dialética a existência de delação anônima dando conta de que o irrogado, “morador da Rua Érico Veríssimo, 420 C”, recebera “certa quantidade de maconha para fins de Tráfico de Drogas”. 



    Deslocou-se então ao lugar indicado, deparando com o insurgente na “calçada”, defronte ao referido imóvel. Pressentida a aproximação, Pedro José encetou fuga, mas acabou detido. Em poder do réu localizaram “um pedaço grande de maconha”. Questionado, o irrogado admitiu que guardava mais narcótico na casa dele. Procedida busca na moradia, encontraram, no interior de uma geladeira que ficava em uma “área de fora do imóvel”, um “tijolo” da mesma substância entorpecente (fls. 05 e mídia digital). 



    Além de se tratar, no caso, de inequívoca situação de flagrante delito, hipótese em que a própria Constituição excepciona a proibição de ingresso no domicílio sem autorização judicial ou do morador (artigo 5º, inciso XI), o fato de se praticar, dentro de residência, infração penal de caráter permanente, autorizaria, de qualquer maneira e com dispensa de mandado, o ingresso dos servidores públicos no lugar conspurcado. 



    [...] 



    Por conseguinte, da atenta leitura dos autos, merece cassação o acórdão impugnado (fls. 27/42). 



    A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, do parecer da Subprocuradoria-Geral da República (fls. 191/194): 



    [...] 



    Busca-se, no caso, seja reconhecida a nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas nos autos. Ao analisar o pleito defensivo, a Corte de origem afastou a ilicitude das provas, entendendo que restou regularmente realizada a diligência policial nos seguintes termos (fls. 29/39): 



    [...] 



    Da análise dos trechos colacionados acima, conforme depoimento dos policiais militares JOÃO ALEX FLOR NOGUEIRA e KELVIN ARSÊNIO da SILVA, após o pelotão de força tática receberem denúncia anônima de que Pedro José Oliveira da Silva, conhecido como “Pedrinho”, havia acabado de receber certa quantidade de drogas, deslocaram-se até o endereço localizado na rua Érico Veríssimo nº 420, Paraguaçu Paulista, momento em que avistaram o paciente na calçada, o qual tentou empreender fuga, mas foi contido, sendo que em sua posse foi encontrado um pedaço grande de maconha. No mesmo ato, os policiais afirmaram que o paciente admitiu que guardava mais narcótico na casa dele. Procedida busca na moradia, encontraram, no interior de uma geladeira que ficava em uma “área de fora do imóvel”, um “tijolo” de 880g de maconha e uma balança de precisão. 



    Como se vê, o fundamento para a busca pessoal e domiciliar alicerçaram-se na denúncia anônima e no fato de os policiais entenderem que o paciente estaria em “atitude suspeita” por tentar empreender fuga no momento da abordagem, o que não é suficiente para a realização da diligência, não tendo sido apontados elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de um crime no momento da abordagem, contrariando, assim, o entendimento dessa Corte Superior de Justiça (Nesse sentido: AgRg no AREsp 2412780/PA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/4/2024). 



    Com efeito, o Tribunal de origem não logrou demonstrar elementos objetivos que justificassem a ação da polícia militar, o que também torna ilícita a busca na residência do paciente. Ademais, ausente referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local para atestar a possível ocorrência de crime, tendo ocorrido apenas uma mera avaliação subjetiva dos policiais, o que é insuficiente para conduzir a diligência de busca pessoal e ingresso na residência. 



    Ainda, é cediço que a prova da voluntariedade do consentimento do morador incumbe à autoridade que efetuou a busca domiciliar, o que não ocorreu na espécie.



     Nesse sentido, confira-se precedente dessa Corte Superior:



    [...] 



    Desse modo, deve ser reconhecida a ilegalidade da ação estatal por ausência de justa causa, em manifesto constrangimento ilegal pela invasão domiciliar, sendo certo que a prova derivada da referida diligência se revela ilícita, portanto deve ser desentranhada dos autos e inutilizada. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal, como custos iuris, postula o não conhecimento do writ, e a concessão de habeas corpus, de ofício, para anular as provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o paciente das imputações feitas nos autos da Ação Penal n. 1500809-57.2022.8.26.0417. 



    [...] 



    Ante o exposto, concedo a ordem para anular as provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, bem como as provas delas decorrentes, e, em consequência, absolver o paciente das imputações feitas nos autos da Ação Penal n. 1500809-57.2022.8.26.0417, nos termos desta decisão



    A decisão, por se encontrar em desconformidade com o entendimento desta CORTE, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje. 3/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Registro que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517, Dje 28/11/2024, e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulida